Tribunal: TJMT
Processo: 1019039-12.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019039-12.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (EMBARGANTE), FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 306.893.188-63 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MARILIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 064.423.628-09 (EMBARGANTE), DOMINGOS MUNARETTO - CPF: 176.919.589-00 (EMBARGADO), NELSON MUNARETTO - CPF: 370.139.129-72 (EMBARGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - CPF: 707.181.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE RECONHECEU CIÊNCIA INEQUÍVOCA COMO SUFICIENTE PARA CITAÇÃO – VALIDADE – INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – REVELIA DECRETADA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JAIR PESSINE E OUTROS, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento n.º 1019039-12.2025.8.11.0000, interposto pela parte embargante.

Em suas razões, os embargantes alegam que o acórdão contém omissões e contradições que precisam ser sanadas. Especificamente, apontam que: (i) o acórdão não analisou adequadamente a ausência de citação formal do espólio e de Frederico Camargo Quintiliano Pessine; (ii) não considerou que a procuração outorgada a Jair Pessine em 2006 não continha poderes específicos para receber citação; (iii) não enfrentou os precedentes do STJ (REsps 2170913/MT e 2170222/MT) que vedam expressamente a substituição da citação formal por atos que não preencham os requisitos legais; (iv) não apreciou o argumento de que o comparecimento espontâneo de Jair Pessine não poderia suprir a citação dos demais réus; e (v) incorreu em contradição ao reconhecer a revelia sem que houvesse citação válida dos demandados.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que sejam sanadas as omissões indicadas e viabilizado o necessário prequestionamento da matéria.

Contraminuta de Id. n.º 317010354 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Após detida análise dos autos e das razões apresentadas pelos embargantes, verifico que não há vícios a serem sanados no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

A questão central debatida no agravo de instrumento e reiterada nestes embargos diz respeito à validade da citação por ciência inequívoca e à consequente decretação de revelia dos embargantes. O acórdão embargado examinou minuciosamente essa matéria, concluindo pela regularidade do reconhecimento da citação com base em elementos objetivos e documentados que demonstraram o conhecimento inequívoco da demanda pelos réus.

Quanto à alegada omissão sobre a ausência de citação formal do espólio e de Frederico Camargo Quintiliano Pessine, o acórdão foi explícito ao fundamentar que o comparecimento espontâneo do Sr. Jair Pessine aos autos, já na condição de inventariante do espólio de Marília Camargo Quintiliano Pessine, supriu a necessidade de citação formal do espólio, em consonância com o disposto no artigo 239, §1º do CPC.

No que concerne à procuração outorgada em 2006, o acórdão analisou expressamente o documento, transcrevendo inclusive trecho pertinente, e concluiu que os poderes conferidos a Jair Pessine eram amplos o suficiente para representação processual dos outorgantes, não havendo registro de revogação, cancelamento ou renúncia à referida outorga. A ausência de poderes específicos para receber citação não invalida a representação processual para os demais atos, especialmente quando demonstrada a ciência inequívoca da demanda.

Sobre os precedentes do STJ mencionados pelos embargantes (REsps 2170913/MT e 2170222/MT), o acórdão não incorreu em omissão ao não citá-los expressamente, pois fundamentou sua decisão em outros precedentes da mesma Corte Superior que tratam especificamente da teoria da ciência inequívoca, demonstrando a aplicabilidade desta ao caso concreto. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nos elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Quanto ao argumento de que o comparecimento espontâneo de Jair Pessine não poderia suprir a citação dos demais réus, o acórdão abordou essa questão ao destacar que Frederico Camargo Quintiliano Pessine teve ciência inequívoca da demanda ainda em 2023, quando mencionou expressamente a presente ação na impugnação à contestação nos autos da ação de rescisão contratual nº 1018133-45.2023.8.11.0015. Portanto, não foi apenas o comparecimento de Jair Pessine que fundamentou o reconhecimento da citação, mas um conjunto de elementos probatórios que evidenciaram a ciência inequívoca de todos os demandados.

Por fim, não há contradição no reconhecimento da revelia, uma vez que, estabelecida a validade da citação por ciência inequívoca, o prazo para contestação fluiu regularmente, sendo a defesa apresentada intempestivamente, conforme certificado nos autos. O acórdão foi coerente ao reconhecer primeiro a validade da citação e, como consequência lógica, a intempestividade da contestação e à revelia dos demandados.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025